Tribunal: STF
Processo: Rcl 85698
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Lucimar da Silva contra  atos da Presidência e da 2ª Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo, que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
Consta o seguinte relato fático da petição inicial:

“A Autora é aposentada pelo RGPS, por tempo de contribuição desde 02 de dezembro de 2.013, com continuidade na prestação laboral sob relação de emprego. 
Foi readmitida no dia seguinte a da aposentadoria, SEM CONCURSO PÚBLICO para a mesma função já mencionada, sendo que houve NOVA readmissão, NOVAMENTE SEM CONCURSO, tido na data de 01 de fevereiro de 2.013, com baixa da CTPS em 31 de janeiro de 2.019, sob pretensa alegação de que “fora transformado em estatutário”, tendo ocorrido, todavia, unicidade contratual como Celetista, até a data de 01 de dezembro de 2.023, sem que tenha ocorrido dissolução de continuidade em relação ao último pacto laboral. 
Por fim, de forma arbitrária e ilegal ela foi informada via Portaria Municipal 739/2023 que SERIA Exonerada em 30/12/2023, fato que se concretizou, sob pretensa fundamentação de que é aposentado, nos termos do §14, do artigo 37, da Carta Magna, afrontando o disposto nos artigos 42 e 43 da Lei Complementar Municipal n 11/2019”. (eDOC 1, p. 4)

A reclamante defende que o Tema 1150, que trata da impossibilidade de reintegração de servidor público estatutário aposentado pelo RGPS, não se aplica ao seu caso, pois era celetista.  Afirma que a situação se enquadra no Tema 606, que reconhece a natureza constitucional-administrativa do ato de demissão de empregado público e a possibilidade de reintegração no caso de aposentadoria pelo RGPS concedida antes da EC nº 103/2019.
Defende o cabimento de ação rescisória tendo em vista o entendimento firmado no Tema 100 da repercussão geral.
Por fim, requer a concessão de liminar para suspender o processo até julgamento final da presente reclamação. No mérito, pede a cassação do ato reclamado, determinando-se a imediata remessa dos autos ao STF para exame do recurso extraordinário ou que seja proferida nova decisão em observância ao Tema 606.
A autoridade reclamada apresentou informações (eDOC 34) e a Município de Taciba juntou contestação (eDOC 42).
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, em parecer ementado nos seguintes termos:

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. NÃO REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL COM APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (REGIDA, À ÉPOCA DA APOSENTAÇÃO, PELO VÍNCULO CELETISTA), COM AMPARO NO TEMA RG 1.150. JUBILAÇÃO PELO RGPS ANTERIOR À EC 103/2019. TRANSPOSIÇÃO DE REGIME JURÍDICO POSTERIOR (CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO). DISTINÇÃO NECESSÁRIA ENTRE O TEMA RG 606 E O TEMA RG 1.150. INAPLICABILIDADE DO TEMA RG 1.150 AO CASO CONCRETO. PROTEÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO E AO ARTIGO 6º DA EC 103/2019. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”. (eDOC 54)

É o relatório.
Decido.

Extrai-se dos autos que Lucimar da Silva ajuizou ação ordinária contra do Município de Taciba requerendo sua reintegração no cargo. Alega que foi admitida pela Prefeitura Municipal de Taciba, no ano de 1992, e, no ano de 2013, aposentou-se por tempo de contribuição, porém continuou trabalhando para o Município, acumulando proventos de aposentadoria e remuneração do novo vínculo laboral. Contudo, sustenta que, de modo arbitrário, o Município publicou a Portaria 625/2023, que determinou a exoneração da autora, em 31.12.2023.
O Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido (eDOC 4, p. 11-16).
Por sua vez, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso inominado interposto pela autora,  nos termos da seguinte ementa:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. Servidora pública municipal de Taciba. Exoneração em razão de aposentadoria prévia concedida pelo INSS. Pretensão de reintegração ao cargo. Inadmissibilidade. Vacância decorrente de aposentadoria da servidora e prevista no art. 45, III, da LCM nº 02/2016 (com mesma redação da revogada LCM nº 21/2005). Legislação municipal que prevê a vacância do cargo com a aposentadoria do servidor. Aplicação do Tema de Repercussão Geral nº 1.150 do C. STF. Exoneração amparada pela legislação. Precedentes. Sentença de improcedência mantida. Recurso a que se nega provimento”. (eDOC 6, p. 2)

Na sequência, foi interposto recurso extraordinário, o qual teve o  seguimento negado, sob o fundamento de que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o Tema 1.150 da repercussão geral. Confira-se o teor da decisão:

“Tendo em vista que o v. Acórdão se encontra em conformidade com o julgado pela Suprema Corte no paradigma do Tema nº 1.150, no qual foi fixada a tese “o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso extraordinário”. (eDOC 7, p. 13)

Foi, então, interposto o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, o qual não foi conhecido (eDOC 8, p. 27)
Após o trânsito em julgado, foi ajuizada ação rescisória, cuja petição inicial foi indeferida, ante a inadequação da via eleita, conforme acórdão assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
I. CASO EM EXAME.
A autora move ação rescisória, pleiteando a rescisão do julgado que manteve a sua exoneração do cargo público que ocupava na qualidade de celetista no Município Taciba.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
A questão em discussão consiste em determinar a adequação da via processual eleita, considerando a vedação de ação rescisória nos Juizados Especiais, conforme art. 59 da Lei 9.099/95, também aplicável aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme Lei 12.153/09, art. 27.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
O Tema 100 do STF não introduz a ação rescisória no sistema dos Juizados Especiais, permitindo apenas a arguição de inexigibilidade de título judicial por impugnação ou simples petição.
A falta de interesse processual é evidente, devido à inadequação da via processual eleita, impondo o indeferimento da petição inicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Petição inicial indeferida.
Tese de julgamento: 1. Ação rescisória é vedada nos Juizados Especiais, conforme art. 59 da Lei 9.099/95. 2. Tema 100 do STF não altera essa vedação”. (eDOC 9, p. 21)

A ora reclamante interpôs recurso extraordinário, e o seu seguimento foi negado sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria em consonância com o entendimento firmado no Tema 100 da repercussão geral.
 Confira-se o teor da decisão:

“Tendo em vista que o v. Acórdão proferido pela Turma Julgadora se encontra em consonância com a r. decisão proferida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso paradigma do Tema nº 100, no qual foi fixada a tese de que “1) é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; 2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo de (i) impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória”, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, I, "a" do Código de Processo Civil”. (eDOC 10, p. 9)

Foi interposto agravo interno em face da referida decisão, cujo provimento foi negado, consoante a seguinte ementa:

“Agravo interno – Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário – CPC, art. 1.030, I, “a” – Acórdão que indeferiu petição inicial de ação rescisória – Inexistência de ofensa à tese do Tema 100 da Repercussão Geral – Agravo não provido”. (eDOC 10, p. 42)

Daí o ajuizamento da presente reclamação. O reclamante aduz, em síntese, aplicação equivocada dos Temas 100 e  1.150 da repercussão geral.
Nesse contexto, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o processo paradigma do Tema 100 da repercussão geral, assentou a possibilidade de desconstituição da coisa julgada inconstitucional formada no âmbito dos Juizados Especiais, seja por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, seja por simples petição, desde que apresentada dentro do prazo equivalente ao da ação rescisória. Confira-se o teor da tese ora fixada:

1) é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; 
2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em ‘aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição’ quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade;
 3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória.

Desse modo, entendo que o Tribunal de origem, ao deixar de conhecer da petição apresentada pela reclamante unicamente porque foi intitulada como ação rescisória, acabou por violar o entendimento fixado no Tema 100 da repercussão geral. Isso porque, como já mencionado, é plenamente admissível o questionamento da coisa julgada inconstitucional nos Juizados Especiais independentemente da forma utilizada, inclusive por simples petição, inexistindo rigor formal que impeça o exame do pedido.
Trata-se, portanto, de formalismo excessivo, incompatível com a orientação desta Corte no sentido de privilegiar o exame de mérito e garantir a efetividade do sistema dos Juizados Especiais, cujo desenho institucional se orienta pela simplicidade, informalidade e economia processual.
Diante desse quadro, impõe-se o reconhecimento de que a Corte de origem, ao obstar o exame da matéria com fundamento exclusivamente formal, diverge do entendimento vinculante desta Suprema Corte.
No mais, destaco que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.302.501 RG, paradigma do Tema 1.150 da repercussão geral  fixou entendimento no sentido de que “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.”
Cumpre registrar que ficou consignado no voto do Relator, Ministro Luiz Fux, a distinção entre as matérias tratadas nos Temas 1.150 e 606 da repercussão geral. O Tema 1.150 refere-se à situação jurídica de servidores públicos, ao passo que o Tema 606 trata especificamente de empregados públicos, razão pela qual não se confundem nem se aplicam indistintamente. Confira-se trecho do voto:

“Importa, de igual modo, considerar a existência de distinguishing relevante entre a questão versada neste recurso extraordinário com aquela discutida no RE 655.283 (Rel. Min. Marco Aurélio, Tema 606 da Repercussão Geral). De fato, no Tema 606 da repercussão geral, esta Corte foi chamada a decidir, no que aqui interessa, sobre a possibilidade de reintegração de empregados públicos dispensados em decorrência de aposentadoria espontânea e a respectiva acumulação de proventos com vencimentos. 
Por outro lado, o presente recurso extraordinário, como relatado, cuida de pedido de reintegração de servidora pública ocupante de cargo efetivo regido pelo regime jurídico estatutário, mas sem regime próprio de previdência. In casu, a servidora municipal requereu aposentadoria voluntária, paga pelo regime geral de previdência (RGPS), e foi exonerada em virtude de expressa previsão legal do Município de que a aposentadoria é causa de vacância do cargo”.

Feitas essas considerações, conclui-se que, no caso em análise, por se tratar o reclamante de empregado público, não se aplica o entendimento firmado no Tema 1.150, que se destina exclusivamente aos servidores públicos estatutários.
O caso, portanto, subsume-se ao decidido no Tema 606, que disciplina especificamente a situação jurídica dos empregados públicos, cuja tese dispõe:

“A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º”.

Sendo assim, ficou assentado que, nos casos em que a concessão da aposentadoria ao empregado público, ou a reunião dos requisitos para tanto, tenha ocorrido até a data de entrada em vigor da EC nº 103/2019, é permitida a sua permanência no cargo, mesmo após o ato de aposentação, exatamente como se verifica no caso dos autos, em que a reclamante se aposentou em 2013.
Nesse sentido, confira-se trecho do parecer proferido pela Procuradoria-Geral da República:

“No entanto, a hipótese dos autos envolve servidora pública municipal regida, à época da aposentadoria, pelo vínculo celetista, não incidindo, dessa forma, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema RG 1.150 (RE 1.302.501/PR). 
De fato, o Tema RG 1.150 aplica-se exclusivamente a servidores públicos ocupantes de cargo efetivo regidos pelo regime estatutário no momento da aposentadoria, em entes federativos que não possuem regime próprio de previdência e cuja lei local já previa a vacância no ato do jubilamento. 
No caso em tela, todavia, é incontroverso que a reclamante era empregada celetista quando se aposentou em 2013. À época, a LCM 21/2005 regia apenas servidores estatutários, sendo inaplicável aos celetistas, para os quais inexistia previsão de vacância por aposentadoria no ordenamento municipal de Taciba/SP.
Por outro lado, esse Tribunal Constitucional, no julgamento do Tema RG 606, conforme consignado acima, fixou a tese de que a concessão de aposentadoria inviabiliza a permanência no emprego público, ressalvadas expressamente as aposentadorias concedidas pelo RGPS até a data de entrada em vigor da EC 103/2019 (13.11.2019), conforme o artigo 6º da referida emenda. 
Com efeito, tendo a reclamante se aposentado em 2013, sua situação jurídica consolidou-se sob a égide da regra de transição, garantindo-lhe o direito adquirido à manutenção do vínculo empregatício.
Vale frisar que a transmudação (celetista para estatutário) operada pela LCM 11/2019 não pode retroagir para extinguir o vínculo de quem já possuía o direito à permanência assegurado pela Lei Maior. 
Destarte, aplicar o Tema RG 1.150 a uma servidora que era celetista no momento da aposentadoria anterior à reforma configura erro de subsunção e afronta à autoridade das decisões desse Tribunal Supremo”.  (eDOC 54)

Seguindo a mesma orientação, cito os seguintes julgados:

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APOSENTADORIA DE EMPREGADO PÚBLICO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA NO ATO RECLAMADO. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão que julgou improcedente a Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a aplicação equivocada do Tema 1.150-RG, RE 1.302.501, Rel. Min. LUIZ FUX, bem como a violação ao entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 606-RG, RE 655.283, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ao apreciar o Tema 606 da Repercussão Geral, esta SUPREMA CORTE firmou a tese de que “A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6 º”. 4. Revela-se teratológica decisão judicial que aplica o Tema 1.150 da Repercussão Geral à situação de empregado público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social anteriormente à EC 103/2019. Nesse sentido: RCL 75.149 e RCL 75.479, ambas de Relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES; RCL 68.104, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 04/07/2024; e RCL 78.081 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 22/04/2025. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação”. (Rcl 78705 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Rel. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe  08.09.2025)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMPREGADO PÚBLICO CELETISTA APOSENTADO ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. APLICAÇÃO DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO CONTIDAS NO ARTIGO 6º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019 E DA EXCEÇÃO PREVISTA NA TESE FIRMADA NO TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EXTRAORDINARIAMENTE RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1570149 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Segunda Turma, DJe 10.12.2025)

Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido em conformidade com os Temas 100 e 606 da repercussão geral.

Comunique-se. 
Publique-se.

Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente